Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008037-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ CARAMORI - CPF: 710.543.759-68 (AGRAVADO), FERNANDO LUIZ CARAMORI - CNPJ: 26.940.509/0001-08 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PENHORA VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO FUNDADO EM INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. INEXIGIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu a renovação de penhora online via SISBAJUD e determinou a manifestação da exequente sobre prosseguimento do feito, sob pena de suspensão, após bloqueio parcial anterior de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD depende da demonstração prévia de alteração da situação patrimonial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial constitui instrumento legítimo de efetividade da execução, sendo incompatível com o sistema processual a exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial do devedor, sobretudo diante da natureza sigilosa das informações financeiras.

4. O êxito parcial da diligência anterior evidencia a existência de movimentação financeira ativa, legitimando a reiteração da medida como meio idôneo à satisfação do crédito.

5. A inexistência de limitação legal ao número de tentativas de bloqueio impõe ao Julgador a análise da razoabilidade da medida, especialmente diante da dinâmica das movimentações bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD não depende de prévia demonstração de alteração patrimonial do executado.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1042290-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.03.2026; TJMT, AI no 1047082-56.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.03.2026; TJMT, AI no 1007763-47.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1006457-97.2024.8.11.0037, movido em desfavor de
Fernando Luiz Caramori
(pessoa jurídica e física).

O Juiz singular indeferiu o pedido de renovação de penhora online via sistema SISBAJUD formulado pela exequente, sob o fundamento de que a reiteração de pesquisas somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial dos executados. Ao mesmo tempo, intimou a exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de providências voltadas à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão agravada se baseia em premissa fática equivocada, na medida em que a diligência anterior via SISBAJUD resultou em bloqueio parcial de R$ 23.221,44 (vinte e três mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), evidenciando a existência de movimentação financeira ativa nas contas dos executados, que possuem 10 contas bancárias ativas.

Aduz que o êxito parcial da medida anterior constitui fundamento concreto e suficiente para a renovação da diligência, independentemente de qualquer demonstração adicional de alteração patrimonial.

Argumenta, ainda, que a exigência imposta pela decisão agravada transfere ao credor ônus incompatível com a legislação processual e com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Sustenta que a ameaça de suspensão imediata do feito, antes do esgotamento dos meios executivos disponíveis, é prematura e expõe a exequente ao risco concreto de prescrição intercorrente.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a renovação da penhora online via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", limitada ao valor remanescente do débito de R$ 8.005,19 (oito mil cinco reais e dezenove centavos), e que seja afastada a suspensão imediata do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 349206355).

Sem contraminuta dos Agravados, conforme certidão (Id. 349261359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito
em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1006457-97.2024.8.11.0037, movido em desfavor de
Fernando Luiz Caramori
(pessoa jurídica e física).

Nos autos principais, a Agravante ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Agravados, objetivando a satisfação de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário – Crédito Rotativo n.o 0013000318.

Citados, os requeridos deixaram decorrer
in albis
o prazo sem opor embargos monitórios ou efetuar o pagamento, o Juiz a quo proferiu sentença que converteu o mandado monitório em título executivo.

Iniciado o Cumprimento de Sentença para cobrança do débito atualizado no montante de R$ 24.974,48
(vinte e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
, os executados foram regularmente intimados para pagamento e permaneceram inertes.

Realizada primeira tentativa de penhora via SISBAJUD, obteve-se bloqueio parcial de R$ 23.221,44 (vinte e três mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), restando o débito remanescente no valor de R$ 8.005,19 (oito mil cinco reais e dezenove centavos).

O Juiz singular indeferiu o novo pedido de penhora online via SISBAJUD formulado pela exequente, sob o fundamento de que a reiteração de pesquisas somente se justificaria diante de elementos concretos indicativos de alteração patrimonial dos executados, e intimou a Agravante para manifestar-se em 05 (cinco) dias sobre providências voltadas à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Inconformada, a recorrente sustenta que a decisão agravada parte de premissa equivocada, pois a diligência anterior resultou em bloqueio expressivo, o que demonstra inequivocamente que os executados possuem movimentação financeira ativa.

Afirma que o êxito parcial anterior constitui fundamento concreto suficiente para a reiteração da medida, que os executados possuem 10 contas bancárias ativas e que a exigência de demonstração de alteração patrimonial é desprovida de amparo legal. Sustenta, por fim, que a ameaça de suspensão prematura expõe a exequente ao risco de prescrição intercorrente, violando os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Pois bem.

Em relação à questão da reiteração das pesquisas patrimoniais, a decisão agravada condicionou a renovação do SISBAJUD à demonstração prévia de alteração da situação patrimonial dos executados. Esse entendimento não encontra amparo no ordenamento processual vigente.

Com efeito, os sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário, tal qual o SISBAJUD, constituem instrumentos oficiais de apoio à atividade jurisdicional executiva, destinados à identificação de ativos financeiros e à promoção da satisfação do crédito.

Condicionar a sua utilização à comprovação prévia de modificação da situação econômica do devedor esvazia a finalidade desses mecanismos e transfere ao exequente ônus incompatível com a própria natureza sigilosa das informações patrimoniais. É o credor que, justamente por não ter acesso direto aos dados financeiros do devedor, necessita da intermediação judicial para acessar esses sistemas.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado, em caso análogo de idêntico fundamento fático, já firmou entendimento no sentido de que a decisão que indefere a renovação de penhora via SISBAJUD com base na exigência de demonstração de alteração patrimonial baseia-se em premissa equivocada e deve ser reformada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD - INDEFERIMENTO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO PARCIAL EM CONSULTA ANTERIOR - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. (...) A decisão agravada baseia-se em premissa fática equivocada ao afirmar que a tentativa anterior de bloqueio foi infrutífera, pois consta nos autos que a consulta ao SISBAJUD resultou na penhora de R$ 7.280,03, circunstância que fragiliza a fundamentação do indeferimento. (...) O decurso de prazo razoável entre a última diligência e o novo pedido justifica a renovação da consulta, considerando a natureza dinâmica das movimentações financeiras em contas bancárias. (...) Tese de julgamento: "
1. A renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando decorrido prazo razoável desde a última diligência, ainda que não haja indicação de fatos novos. 2. O êxito parcial de consulta anterior reforça a adequação da reiteração da medida como instrumento de efetividade da execução. 3. O princípio da menor onerosidade do devedor não impede a adoção de medidas executivas eficazes, devendo ser compatibilizado com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor
." (N.U 1042290-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24/03/2026, pub. DJE 31/03/2026) (sem destaque no original)

Nessa mesma linha de intelecção, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou que a reiteração de pesquisas patrimoniais pelos sistemas eletrônicos não pode ser condicionada à prévia demonstração de alteração da situação econômica do devedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD (TEIMOSINHA), INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. (...) Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constituem instrumentos oficiais de apoio à atividade jurisdicional, voltados à identificação de ativos financeiros e bens do executado, não se exigindo do credor a comprovação prévia de alteração patrimonial para a renovação das consultas. Condicionar a utilização dessas ferramentas à demonstração de modificação da situação econômica do devedor esvazia sua finalidade e transfere ao exequente ônus incompatível com a própria natureza sigilosa das informações patrimoniais. (...) Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário não depende de prévia demonstração de alteração da situação econômica do executado.
2. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constitui meio legítimo de efetivação da execução, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo." (N.U 1047082-56.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04/03/2026, pub. DJE 12/03/2026) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (...)
É admissível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud quando observado lapso temporal razoável entre as diligências, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.
A inexistência de limitação legal quanto ao número de tentativas de bloqueio eletrônico impõe ao magistrado a análise da razoabilidade da medida. (...) (N.U 1007763-47.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18/03/2026, pub. DJE 25/03/2026) (sem destaque no original).

Nessa conjuntura, a pretensão da Agravante comporta acolhida.

Ademais, importa destacar que a suspensão do feito pressupõe a demonstração concreta de que foram envidados esforços razoáveis e proporcionais para a localização de bens, sem êxito requisito implícito extraído da própria finalidade da norma, que visa evitar a paralisação prematura do processo executivo. No caso, não apenas não foram esgotados os meios executivos disponíveis, como a própria história dos autos demonstra que o SISBAJUD é instrumento eficaz neste feito específico, dado o expressivo resultado obtido na diligência anterior.

Impor a suspensão nesse cenário viola frontalmente os princípios da efetividade e da razoável duração do processo e antecipa, de forma indevida, o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4.o, do CPC.

Feitas essas considerações, a decisão agravada merece reforma integral.

Ante o exposto, reformo a decisão agravada
, dou provimento ao Agravo de Instrumento

e defiro a renovação da penhora online via SISBAJUD na modalidade "teimosinha".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026